Tribunal: STF
Processo: ARE 1593355
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXCLUSÃO DO ICMS (DESTACADO NA NOTA FISCAL) E DO ISSQN DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO.
Apelação da ré 
1. Não obstante a superveniência da Lei 12.973/2014, que incluiu o § 5º no art. 12 do Decreto-Lei 1.598/1977, prevalece a orientação do STF firmada no RE/RG 574.706-PR, r. Ministra Cármen Lúcia, Plenário em 15.03.2017 que fixou a seguinte tese de observância obrigatória (CPC, art. 927/III): “o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS”.
2. A Corte modulou os efeitos do acórdão, estabelecendo que o ICMS é o destacado na “nota fiscal” e a prescrição quinquenal somente para as demandas propostas até 15.03.2017. Ajuizado o presente MS depois dessa data (12.05.2017), a repetição do indébito far-se-á a partir de 16.03.2017.
Recurso adesivo da autora
3. Embora omissa a sentença, sendo indevida a inclusão do ICMS nas contribuições sociais, impõe-se a restituição do indébito a partir de 16.03.2017, incidindo somente juros moratórios mensais equivalentes à taxa selic desde o recolhimento, nos termos do art. 39, § 4º da Lei 9.250/1995, não podendo ser cumulados com correção monetária.
4. A compensação observará a lei vigente na época de sua efetivação (limites percentuais, os tributos compensáveis etc), depois do trânsito em julgado (REsp repetitivo 1.164.452-MG, r. Ministro Teori Albino Zavaski, 1ª Seção/STJ em 25.08.2010).
5. “O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado” (Súmula 461 do STJ).
6. Apelação da União/ré e recurso adesivo da autora parcialmente providos

Opostos dois embargos de declaração, apenas os embargos opostos pela ora agravada foram acolhidos, com efeitos infringentes, nos termos da ementa a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXCLUSÃO DE ICMS DE PIS/COFINS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL: UMA PARTE PAGARÁ À OUTRA RECIPROCAMENTE OS HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. PERCENTUAL SERÁ DEFINIDO NA LIQUIDAÇÃO 
1. Efetivamente, o acórdão recorrido é omisso acerca da sucumbência parcial decorrente da substancial reforma da sentença. 
2. Ficou decidido que “o STF modulou os efeitos do acórdão do RE/RG 574.706-PR, estabelecendo que o ICMS a ser excluído do Pis/Cofins é o destacado na “nota fiscal” e a prescrição quinquenal somente para as demandas ajuizadas até 15.03.2017. Proposta a presente ação depois dessa data (12.05.2017), a repetição do indébito far-se-á a partir de 16.03.2017”. 
3. Por força dessa modulação, a autora perdeu seus créditos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento em 12.05.2017, havendo assim sucumbência parcial. Vale dizer: ficou derrotada no período de 12.05.2012 a 15.03.2017 (cinco anos). Então uma parte pagará à outra reciprocamente os honorários. 
4. Este acórdão condenatório é ilíquido, caso em que os honorários  são calculados sobre o correspondente valor. O percentual somente  será definido na liquidação do julgado (CPC, art. 85, §§ 2º e 4º, item II). 
5. Embargos declaratórios da União/ré providos com efeito modificativo.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII, XXXV, LIV; e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente